Tribunal: TJDFT
Processo: 0720732-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720732-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. K. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: TAKESHI ONO SOBRINHO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do processo no 0722756-21.2022.8.07.0001 que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinada a autorizar a matrícula e a realização de exames pela autora junto à instituição educacional agravada, a fim de conclusão do ensino médio, tendo em vista aprovação em processo seletivo (Id 128885110 – origem). Foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id 36667204). Sem contrarrazões. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela perda do objeto ante a extinção do feito de origem (Id 37617811) É o relatório do necessário. DECIDO. Em detida análise ao feito de origem, verifica-se que, após o indeferimento da tutela de urgência e não concessão da tutela antecipada recursal, a autora requereu extinção do feito em razão de perda do objeto, o que foi homologado por sentença (Id 129309440 – origem), já transitada em julgado. Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. I. Brasília-DF, 28 de julho de 2022. ANA CANTARINO Relatora